Tribunal: TJSP
Processo: 1032798-08.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – ISSQN – Representação Comercial – Exportação de serviço – Inocorrência – Cliente situado no exterior, mas o resultado da atividade ocorre no Brasil – Inaplicabilidade do art. 2o, inciso I, da LC no 116/03. – Segurança denegada. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000669597
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1032798-08.2018.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante DOW BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA., é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1032798-08.2018.8.26.0053
2
VOTO No: 19265
Apelação no: 1032798-08.2018.8.26.0053
Apelante: DOW BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
QUÍMICOS LTDA
Apelado: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E
COBRANÇA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO - DECAR
Comarca: SÃO PAULO
APELAÇÃO
ISSQN
Representação Comercial

Exportação de serviço Inocorrência Cliente situado no
exterior, mas o resultado da atividade ocorre no Brasil
Inaplicabilidade do art. 2o, inciso I, da LC no 116/03.

Segurança denegada. Manutenção.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por DOW
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. às fls.
653/677, contra a respeitável sentença de fls. 645/649, cujo relatório se adota,
que julgou denegou a segurança impetrada contra ato do DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA DA SECRETARIA DE
FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DECAR.
Sustenta, em síntese, que possui direito líquido e certo à
declaração de inexistência de relação jurídico-tributária no que tange a
prestação dos serviços em promoção de vendas às empresas
localizadas/situadas no exterior e, consequentemente, não ser compelida ao
pagamento de ISSQN.
Contrarrazões às fls. 711/726.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1032798-08.2018.8.26.0053
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Esta Colenda 15a Câmara de Direito Público, em casos
análogos, já se manifestou no sentido de que “compete ao município instituir o
imposto sobre serviços de qualquer natureza exceto aqueles exportados para
o exterior, conforme determina o artigo 156, inciso III, e §3o, inciso II, da
Constituição da Federal, cabendo à Lei Complementar instituir o regramento
específico para a sua cobrança.
Conforme previsão do parágrafo único do artigo 2o da Lei
Complementar número 116/2003, os serviços desenvolvidos no Brasil, cujo
resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no
exterior, não se enquadram no conceito de exportação para fins de incidência.
Assim, o que determinará a incidência ou não do ISS é o
local da ocorrência do resultado do serviço que, neste contexto, é onde se dá
a fruição do serviço contratado” 1.
No
caso
específico
dos
autos,
considerando
os
documentos apresentados pela impetrante, verifica-se que a apelante é a
responsável pela captação de clientes para empresa estrangeira, de modo que
o resultado da prestação de serviços (representação comercial), não ocorre no
exterior, mas, isto sim, no território brasileiro.
Ou seja, o serviço prestado é a intermediação em si, que
ocorre, portanto, no local do estabelecimento prestador, ainda que a
beneficiária seja estrangeira.
Curial, pois, a manutenção da r. sentença.
No mesmo sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória c.c. Repetição de Indébito - ISS -
Período de outubro de 2012 a janeiro de 2014 - Serviços de administração
e gestão de fundo de investimento - Pretendido reconhecimento de não
1 Apelação Cível no 1022950-31.2017.8.26.0053, Rel. Raul de Felice, j. em 24/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Apelação Cível no 1032798-08.2018.8.26.0053
4
incidência de ISS sobre a exportação de serviços, previsto no art. 2o,
inciso I, da LC no 116/03 - Exportação de serviços não caracterizada -
Resultado consistente no rendimento da atividade verificado no território
nacional - Inteligência do parágrafo único do art. 2o da LC no 116/03 -
Sentença mantida - Recurso improvido.2
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
FORTES MUNIZ
RELATOR
2 (Relator(a): Eutálio Porto; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 02/06/2015; Data de registro: 09/06/2015)